Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
3. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão, mesmo considerada a suspensão do prazo de prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, o prazo prescricional trienal transcorreu, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.